Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723057-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS ANTONIO CORNELIO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pelo réu/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente alega que conceder aos militares da reserva excepcionalmente convocados para prestar serviços os mesmos direitos dos militares da ativa ofende o entendimento consolidado no enunciado no 37 de Súmula Vinculante de Jurisprudência, em ofensa aos artigos 5o, II e 37 da CRFB. Defende inexistir revolvimento da legislação infraconstitucional, a qual serviu apenas para fixar o percentual do adicional, isso porque houve, no acórdão, a concessão de equiparação salarial não aplicável ao militar que é convocado. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. O art. 5o, II e o art. 37, caput da CRF não foram objetos de debate no Acórdão recorrido, existindo tão somente a interpretação do âmbito de incidência do art. 114, § 3o da Lei no 12.086/2009. Nem tampouco fora interposto embargos de declaração. Por tais razões, não merece seguimento o Recurso Extraordinário na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF, por ausência do prequestionamento explícito. Ademais, a questão posta existe a apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, logo, incabível Recurso Extraordinário quando a apreciação da ofensa ao princípio da legalidade pressupor rever a interpretação dada às normas infraconstitucionais, ex vi do enunciado no 636 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão de ser ente da federal o recorrente, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “inconstitucionalidade conceção aos militares da reserva excepcionalmente convocados para o serviço ativo da gratificação devida ao policial convocado para prestação por tempo certo”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF. Brasília, 9 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal